Tribunal: TJMT
Processo: 1007910-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência no 1009040- 05.2020.8.11.0002 movida por A. A. D. O. F. , representada por Iasmin D’Cassia Oliveira, por meio da Defensoria Pública Estadual, em desfavor do agravante e do ESTADO DE MATO GROSSO, determinou o fornecimento do leite PREGOMIN PEPTI 400G a menor, após ser diagnosticada com quadro de diarreia crônica e assadura perineal, tendo apresentado reação cruzada a proteína da soja.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a medicação não é disponibilizada pelo Município. Assevera que se trata de fármaco de alto custo cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.
Alega a ausência de previsão em políticas públicas e violação ao princípio da separação dos poderes.
Suscita a gradação de obrigações entre os entes federados, devendo ser aplicada as regras administrativas de repartição de competência. Argumenta ainda a ausência de comprovação de que a menor não possa ingerir alimentos sólidos. Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada. Ao final, requer a condenação exclusiva do Estado de Mato Grosso.
O efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID 39072960).
Opostos agravo interno pelo Município, foi julgado desprovido (id. 49813955).
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Ao compulsar os autos, verifica-se que o caso em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, uma vez que presentes os elementos autorizativos para julgar o recurso monocraticamente, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Conforme se verifica dos autos, não mais subsiste o interesse recursal, tendo em vista que os autos originários foram sentenciados pelo Juízo a quo, que julgou extinta a pretensão inicial da agravada (id 46677028 autos referência), vejamos:
“(...)Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpreme declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada. Deverá a parte autora comprovar, trimestralmente, a persistência na necessidade da fórmula nutricional, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, sob pena da perda de eficácia desta decisão. Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização da fórmula nutricional, ora deferida, a parte autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente. Considerando que o orçamento público não pode estar a serviço da indústria farmacêutica, nem refém de fornecedores ou nomes comerciais, o fornecimento da formula alimentar pode ser dispensado item de marca diferente da solicitada na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento do Requerente. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios e em custas processuais, em primeiro grau, por se tratar de matéria do Juizado Especial da Fazenda Pública (Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019). Havendo recurso das partes, remetam-se os autos à Turma Recursal Fazendária, em atendimento ao disposto no Art. 1.010, §3o, do CPC. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se..”
Neste contexto, revela-se a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento.
Assim, torna-se dispensável a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. Sobrevindo, do juízo de origem, decisão de retratação da decisão agravada, resta prejudicado o exame do recurso, por perda do objeto. Prejudicado o exame do agravo de instrumento, por perda de objeto. (Agravo de Instrumento, No 70081309882, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 14-06-2019)
Diante do exposto, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator